Tribunal: TRF3
Processo: 5030430-48.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
718/1327)

5030430-48.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030430-48.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA LIMA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ALMEIDA - SP187992-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O RECONHECIDO COMO DEVIDO. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. PROVIMENTO.

- Os honorários advocatícios fixados em impugnação ao cumprimento de sentença devem incidir sobre o proveito econômico efetivamente obtido, correspondente à diferença entre o valor executado e o montante reconhecido como devido.

- É indevida a fixação de honorários sobre o valor total da condenação quando a controvérsia na fase executiva se limita ao excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030430-48.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PATRICIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ALMEIDA - SP187992-N

AGRAVADO: FRANCISCO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em que se questiona decisão em sede de cumprimento de sentença, proferida no âmbito da competência constitucionalmente delegada, abaixo transcrita, conservada no âmbito de deliberação relacionada aos correspondentes embargos de declaração, de conteúdo reproduzido na sequência:

Vistos.

Os embargos de declaração de fls. 216/219 devem ser conhecidos e acolhidos, vez que efetivamente o valor ofertado pela parte exequente foi o que mais se aproximou do valor tido como correto pelo perito e homologado por este juízo.

Assim, condena-se a parte impugnante - executada no pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação

Intime-se.

Laranjal Paulista, 19 de maio de 2025.

Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração formulados por INSS de fls. 226 da sentença de fls. 234/236.

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, mas não acolhidos.

A verba honorária fixada, no presente caso, à razão de 10% sobre o valor da condenação remunera condignamente o serviço profissional prestado.

No que se refere à sua base de cálculo, a incidência deve ocorrer sobre o quantum efetivamente devido pelo executado e que enseja o proveito econômico aferido pelo exequente e não somente sobre a diferença contestada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte exequente. O excesso, alegado pelo executado, não significa o proveito econômico aferido pelo exequente, conforme determina o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Mantém-se, com esses esclarecimentos, a sentença tal como lançada.

Intime-se.

Laranjal Paulista, 27 de agosto de 2025.

Sustenta-se, em suma, que "em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor controvertido, ou seja, a diferença entre o valor executado e aquele reconhecido como devido na decisão da impugnação."

Requer-se "seja dado provimento ao presente recurso, para reformar decisão do juízo a quo, nos termos da fundamentação. ".

Decisão liminar deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o segurado, ora agravado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 342994489, a que se fez menção acima, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

Estabelece o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que "a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso".

O exame dos autos, em sede de análise perfunctória, revela assistir razão ao recorrente em sua tese.

A base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados no cumprimento de sentença deve corresponder à diferença entre os valores entendidos como corretos pelo juízo e os apresentados na conta da parte que decaiu de seu pedido, uma vez que traduz, em pecúnia, a sucumbência propriamente dita, de acordo com o princípio da causalidade.

Em suma, "devem os honorários advocatícios corresponder a 10% (dez por cento) do proveito econômico, que corresponde à diferença entre o valor oferecido pela parte devedora e o acolhido pela decisão judicial. Aplicação do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015" (TRF 3a Região, 8a Turma, AI 5013601-65.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal David Diniz Dantas, julgado em 15/09/2020, Intimação via sistema DATA: 18/09/2020). No mesmo sentido: "Os honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença devem incidir exclusivamente sobre o proveito econômico obtido pelo credor, e não sobre o valor total executado" .(TRF 3a Região, 8a Turma, AI 5005858-28.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Therezinha Cazerta, julgado em 04/07/2025, DJEN Data: 10/07/2025).

Por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao menos até decisão definitiva colegiada, é medida que se impõe de rigor, nos termos da fundamentação desenvolvida.

Por essas razões, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O RECONHECIDO COMO DEVIDO. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. PROVIMENTO.

- Os honorários advocatícios fixados em impugnação ao cumprimento de sentença devem incidir sobre o proveito econômico efetivamente obtido, correspondente à diferença entre o valor executado e o montante reconhecido como devido.

- É indevida a fixação de honorários sobre o valor total da condenação quando a controvérsia na fase executiva se limita ao excesso de execução.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão